Tribunal: TJSP
Processo: 2209141-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
Marca. Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedidos indenizatórios. Decisão de indeferimento de tutela de urgência para imediata cessação pela ré do uso de marca. Agravo de instrumento.

Em que pesem a similitude da marca da agravada com a marca registrada da agravante, bem como a atuação no mesmo mercado, diante da distância geográfica entre as partes (Rondonópolis-MT e

Ementa:
Marca. Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedidos indenizatórios. Decisão de indeferimento de tutela de urgência para imediata cessação pela ré do uso de marca. Agravo de instrumento.

Em que pesem a similitude da marca da agravada com a marca registrada da agravante, bem como a atuação no mesmo mercado, diante da distância geográfica entre as partes (Rondonópolis-MT e Campinas-SP, respectivamente), não se verifica risco iminente de confusão dos consumidores, a justificar o deferimento da liminar. O critério de confundibilidade é essencial na análise de casos de contrafação de marca. Doutrina de DENIS BORGES BARBOSA e MARLON TOMAZETTE.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.